Tribunal: TCU
Processo: 015.841/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas ao estabelecimento de regras excepcionais na operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação em operações cursadas no bojo do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), cobertas pelo Fundo de Garantia à Exportação (FGE). Análise das razões de justificativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , no intuito de aprofundar o exame de possíveis irregularidades relacionadas ao estabelecimento de regras excepcionais incidentes sobre a operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), em operações de financiamento às exportações cursadas no bojo do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), cobertas pelo Fundo de Garantia à Exportação (FGE), as quais resultaram em expressiva redução do prêmio de seguro devido em operações dessa natureza. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92; 235 e 161, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal; e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. excluir a responsabilidade de Antônio Carlos Pinho de Argolo (CPF XXX.592.545-XX), em razão do seu falecimento; 9.3. acolher integralmente as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Antônio José Alves Júnior (CPF XXX.079.327-XX); 9.4. acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos demais responsáveis, aproveitando-as em favor dos que não responderam às audiências, sem aplicar-lhes multa, em homenagem ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); 9.5. comunicar esta decisão à Câmara de Comércio Exterior (Camex), ao Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig), à Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), ao Ministério da Fazenda (MF), ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e ao Ministério das Relações Exteriores (MRE); 9.6. arquivar os autos.